Tribunal: TJBA
Processo: 8129748-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129748-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESLAINE PEREIRA LEMOS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNPREV. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO TRANSPORTE. TEMA Nº 163 STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidora pública estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a abstenção de descontos de contribuição previdenciária (FUNPREV) sobre adicional de insalubridade, auxílio transporte, auxílio alimentação e terço constitucional de férias, bem como condenar o Ente Estatal à restituição simples dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
lide
, com incidência de IPCA-E e juros de mora. O Apelante suscitou preliminar de litispendência e/ou coisa julgada, impugnou a gratuidade de Justiça, defendeu a legalidade da incidência da contribuição sobre verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria, especialmente o adicional de insalubridade, e requereu a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há litispendência ou coisa julgada apta a ensejar a extinção do feito, sem resolução do mérito; estabelecer se incide contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e verbas de natureza indenizatória, como terço constitucional de férias, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, à luz do Tema nº 163 STF e da legislação estadual;
e
determinar o índice aplicável aos consectários legais da repetição do indébito, em face da Fazenda Pública após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado da Bahia não comprova a alegada litispendência ou coisa julgada, pois formula alegação genérica, sem indicar processo paradigma válido nem demonstrar documentalmente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido exigida pelo art. 485, V, do CPC.

4. A impugnação à gratuidade de Justiça não procede, porque os contracheques juntados evidenciam rendimentos comprometidos por descontos relevantes, como empréstimos consignados e plano de saúde, revelando que o pagamento das custas pode comprometer o sustento da Autora.

5. O STF, no Tema nº 163 de repercussão geral, firma a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias e outras parcelas de natureza não incorporável.

6. A aplicação do Tema nº 163 exige a análise da legislação estadual específica, pois a definição sobre a incorporabilidade das verbas aos proventos de aposentadoria possui natureza infraconstitucional e depende do regime jurídico funcional aplicável ao servidor.

7. A Lei Estadual nº 6.677/1994 prevê que gratificações podem incorporar-se aos proventos de aposentadoria, especialmente, quando percebidas por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, e inclui o adicional pelo exercício de atividades insalubres entre as gratificações legalmente previstas.

8. O adicional de insalubridade possui natureza de gratificação
propter laborem,
passível de incorporação aos proventos de aposentadoria, razão pela qual integra legitimamente a base de cálculo da contribuição previdenciária, não se aplicando a vedação prevista no Tema nº 163 STF.

9. O terço constitucional de férias, o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte possuem natureza indenizatória e não são incorporáveis aos proventos, motivo pelo qual não sofrem incidência de contribuição previdenciária, sendo devida a restituição simples dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal.

10. Após a EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública, incide, exclusivamente, a Taxa SELIC, uma única vez e até o efetivo pagamento, abrangendo correção monetária e juros de mora, afastada a cumulação com IPCA-E e juros mensais.

11. Por se tratar de repetição de indébito tributário, referente à contribuição previdenciária, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula nº 188 STJ.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, V, e art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, §1º e §2º, 77, IV, e 132, §1º; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 65; CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.068/SC, Tema 163 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.256.745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.05.2020; STJ, Súmula 188; TJBA, Apelação nº 8065602-41.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, publ. 18.12.2024; TJBA, Apelação nº 8101480-27.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, publ. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8129748-91.2024.8.05.0001, em que figura como Recorrente
ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrida
ESLAINE PEREIRA LEMOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.